Tribunal: STJ
Processo: 0002645-32.2013.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737216 - SC(2024/0332631-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: MANERO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: CLAITON LUIS BORK - SC009399
GLAUCO HUMBERTO BORK - SC015884
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. PLANTA COMUNITÁRIA DE
TELEFONIA - PCT. VALOR DE RESSARCIMENTO BASEADO NO
VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. SÚMULA 371 DO STJ.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL DEVE SER INTERPRETADA DE
FORMA LÓGICA E SISTEMÁTICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DA
SÚMULA 83/STJ.
LEGISLAÇÃO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. Conforme o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não configura
julgamento
ou
, com violação ao princípio da
ultra petita
extra petita
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites
do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de
toda a petição inicial da ação originária e da reconvenção.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o valor a ser considerado
para o cálculo do número de ações a serem subscritas deve ser o da avaliação
do bem incorporado ao patrimônio da companhia telefônica, e não o montante
pago à construtora pelo adquirente da linha telefônica. Precedentes.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55883870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f3df115-7737-48cf-affb-f62635fd32aa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f3df115-7737-48cf-affb-f62635fd32aa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737216 - SC(2024/0332631-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: MANERO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: CLAITON LUIS BORK - SC009399
GLAUCO HUMBERTO BORK - SC015884
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. PLANTA COMUNITÁRIA DE
TELEFONIA - PCT. VALOR DE RESSARCIMENTO BASEADO NO
VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. SÚMULA 371 DO STJ.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL DEVE SER INTERPRETADA DE
FORMA LÓGICA E SISTEMÁTICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DA
SÚMULA 83/STJ.
LEGISLAÇÃO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. Conforme o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não configura
julgamento
ou
, com violação ao princípio da
ultra petita
extra petita
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites
do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de
toda a petição inicial da ação originária e da reconvenção.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o valor a ser considerado
para o cálculo do número de ações a serem subscritas deve ser o da avaliação
do bem incorporado ao patrimônio da companhia telefônica, e não o montante
pago à construtora pelo adquirente da linha telefônica. Precedentes.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por OI
com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
Documento eletrônico VDA55449625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:14
Código de Controle do Documento: 8aa0bac7-3af5-4b27-b08d-8d2123c8eade

constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, em acórdão assim ementado (fls.
):
1.278/1.280

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
CESSIONÁRIO DE DIREITOS DE CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA EM PLANOS COMUNITÁRIOS DE TELEFONIA E PLANOS
DE EXPANSÃO (PCT E PEX). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
I - APELO DA RÉ
1 - PRELIMINARES
1.1 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE ANALISOU AS QUESTÕES COM OS
DOCUMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. TEMAS DE ORDEM PÚBLICA,
PORÉM COMPROVADOS SOMENTE APÓS A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA.
NULIDADE
INEXISTENTE.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA.
1.2 - ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA EM RAZÃO
DE QUE, EM 5 (CINCO) DOS 20 (VINTE) CONTRATOS CEDIDOS,
HOUVE INGRESSO ANTERIOR DE AÇÃO PELOS PRÓPRIOS
ACIONISTAS CEDENTES OU POR TERCEIROS CESSIONÁRIOS,
POSTULANDO IGUALMENTE A COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS AVENÇAS INDICADAS NA INICIAL
FORAM OBJETO DE AÇÕES PRETÉRITAS. TESE VENTILADA NO
PRIMEIRO GRAU APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS À SENTENÇA E QUE FORAM REJEITADOS. POSSIBILIDADE
DE ANÁLISE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER EXAMINADA "EX
OFFICIO" A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO (CPC,
§ 3o). TODAVIA, AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À
ART. 485,
OCORRÊNCIA DO INSTITUTO, NA FORMA DO
§§ 1o, 2o E 3o
ART. 337,
DO CÓDIGO PROCESSUAL. DOCUMENTOS COLACIONADOS AO
PROCESSO QUE EVIDENCIAM A INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE
PARTES. INSTITUTO NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO
APELO
NO
PONTO.
VIABILIDADE,
CONTUDO,
DE
RECONHECIMENTO, "EX OFFICIO", DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS QUE SÃO OBJETO DE
AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE PELO CEDENTE ORIGINÁRIO
POR TERCEIROS CESSIONÁRIOS. INVIABILIDADE DE NOVA
E/OU
CONDENAÇÃO DA PARTE ACIONADA AO ADIMPLEMENTO DO
RESPECTIVO AJUSTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO NO TOCANTE ÀS
AVENÇAS ESPECIFICADAS. EXEGESE DO
VI, DO CÓDIGO
ART. 485,
DE PROCESSO CIVIL.
1.3 - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO À CESSÃO
DE CONTRATOS DE USO DE LINHA TELEFÔNICA. ACOLHIMENTO.
RADIOGRAFIAS APRESENTADAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM
QUE OS CONTRATOS CEDIDOS NÃO ERAM DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA, MAS SIMPLES TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE
ASSINATURA. MERA HABILITAÇÃO SEM DIREITO À PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA OU ACIONÁRIA. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA
DO DIREITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NO TOCANTE
A 3 (TRÊS) CONTRATOS. EXEGESE DO
VI, DO
ART. 485,
CPC/2015.
1.4 - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÕES EMITIDAS
PELA TELEBRÁS EM RELAÇÃO À TELEFONIA MÓVEL (CISÃO TELESC
CELULAR). NÃO ACOLHIMENTO. RADIOGRAFIAS QUE DEMONSTRAM
QUE 3 (TRÊS) CONTRATOS TIVERAM AÇÕES EMITIDAS DA TELEBRÁS
E OUTROS 8 (OITO) TIVERAM AÇÕES EMITIDAS DA TELESC.
EXISTÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL EM RELAÇÃO À EVENTUAL
CISÃO DA TELEBRÁS NAS 12 (DOZE) COMPANHIAS HOLDINGS.
POSTULAÇÃO ATENDIDA NA SENTENÇA. DIREITO À CISÃO SEJA DA
TELESC SEJA DA TELEBRÁS. PRELIMINAR AFASTADA.
2 - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA EMISSÃO
DE AÇÕES PCT. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 371 DO STJ.
Documento eletrônico VDA55449625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:14
Código de Controle do Documento: 8aa0bac7-3af5-4b27-b08d-8d2123c8eade

ACOLHIMENTO
EM
PARTE.
RECONHECIMENTO
DA
CORTE
SUPERIOR DE INAPLICABILIDADE DO REFERIDO VERBETE
SUMULAR AO CASO CONCRETO. ENFOQUE IMPERATIVO. VALOR
DESEMBOLSADO PELO PROMITENTE- ASSINANTE QUE NÃO
CORRESPONDE À QUANTIA CONVERTIDA EM AÇÕES. VALOR
INTEGRALIZADO QUE CORRESPONDE AO VALOR DA AVALIAÇÃO DA
PLANTA APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL DIVIDIDO PELO
NÚMERO DE ADQUIRENTES DE LINHAS TELEFÔNICAS. NÃO
CABIMENTO DE RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES AOS CONTRATOS
ASSINADOS APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA N. 375 DE 28-6-1994.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
"[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, nos contratos firmados na
modalidade de Planta Comunitária de Telefonia (PCT), a integralização do
capital não se dá em dinheiro, por ocasião do pagamento do preço, mas
apenas com a incorporação da planta telefônica ao patrimônio da
concessionária, após construída e avaliada, momento que deve ser
considerado para a finalidade de emissão das ações, sendo inaplicável a
Súmula 371 do STJ. [...]" (AgInt no AgInt no R Esp n.
relator
1.777.544/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
26/8/2019)
II - APELO DA PARTE AUTORA
1 - RESERVA ESPECIAL DE ÁGIO. ALEGAÇÃO DE DECORRÊNCIA
LÓGICA DA CONDENAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. PEDIDO
INICIAL QUE CONTEMPLA BONIFICAÇÕES E ÁGIOS DE AÇÕES DA
TELEBRÁS OU DA TELESC. INEXISTÊNCIA DO DIREITO NO TOCANTE
ÀS AÇÕES EMITIDAS PELA TELEBRÁS, PORÉM ADMISSÃO NO CASO
DAS AÇÕES DA TELESC. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA
RESERVA ESPECIAL DE ÁGIO PARA CONTRATOS CEDIDOS DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA COM EMISSÃO DE AÇÕES DA TELESC S.
A. PRECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO NO PONTO.
2 - UTILIZAÇÃO DO VPA NA DATA DA INTEGRALIZAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TESE
ACOLHIDA NA SENTENÇA. ADEMAIS, AFASTAMENTO DA UTILIZAÇÃO
DO VPA NO CASO DE CONTRATOS PCT. APELO NÃO CONHECIDO
NESSE PONTO.
3 - POSTULAÇÃO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM 20%
(VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIAL
ACOLHIMENTO. PADRÃO ESTABELECIDO PELA CÂMARA DE 15%
(QUINZE POR CENTO). ARBITRAMENTO NESSE PATAMAR. PARCIAL
ACOLHIMENTO NO PONTO.
III - ÔNUS SUCUMBENCIAIS
PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO DA RÉ, ALÉM DE EXTINÇÃO
DE OFÍCIO DO PEDIDO EM RELAÇÃO À PARTE DOS CONTRATOS.
AFASTAMENTO DE 8 (OITO) DE UM TOTAL DE 20 (VINTE)
CONTRATOS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DOS PACTOS
DERIVADOS DE PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA (PCT).
NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
DO
DISTRIBUIÇÃO PRO RATA DE CUSTAS E
ART. 86
CPC/2015.
HONORÁRIOS.
RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDOS. EXTINÇÃO EX OFFICIO DE PARTE DOS
PEDIDOS INICIAIS."

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (fls.
).
1.315/1.320
Em seu recurso especial (fls.
), além de dissídio jurisprudencial,
1.336/1.376
a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(I)
III, do Código de Processo Civil. Sustenta negativa de prestação
art. 1.022,
jurisdicional, sob o fundamento de que nos contratos de PCT é impossível a subscrição das ações
na data da assinatura dos contratos, tendo o acórdão, ainda que implicitamente, feito distinção
Documento eletrônico VDA55449625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:14
Código de Controle do Documento: 8aa0bac7-3af5-4b27-b08d-8d2123c8eade

dos contratos, o que leva a improcedência do pedido. Aponta que a providência jurisdicional
concedida é diversa da tutela, o que ensejaria uma sentença
, vício que não foi sanado
extra petita
nos embargos de declaração. Sustenta que também há omissão quanto aos honorários
advocatícios fixados, uma vez que os honorários do patrono da parte recorrente somente
poderão ser apurados após liquidação a ser promovida pela parte contrária, quando na verdade
deveria ser prontamente executado, nos termos do
§ 8o, do CPC;
art. 85,
(II) arts. 2o e 492 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão recorrida
reconhece distinção entre as modalidades contratuais firmadas e a inexistência de ilegalidade na
emissão das ações da modalidade PCT, o que deveria ensejar a improcedência do pedido.
Assevera que a procedência do pedido de condenação em resíduo acionário está pautada em
fundamento não invocado, pois o fundamento da parte autoria seria a ilegalidade contratual,
ensejando decisão em contradição com a legislação federal;
(III)
§ 3o, da
Sustenta inexistência de irregularidade ou de
art. 170,
Lei 6.404/76.
ilegalidade na emissão das ações relacionadas aos contratos da modalidade PCT. Aponta que na
modalidade contratual PCT os promitentes-assinantes pagavam determinado valor à empreiteira
responsável pelo cadastro no Sistema Telebrás, sendo a quantia composta por despesas,
empreiteiro e mão de obra. Sustenta que nesse momento a emissão das ações não passava de
mera expectativa de direitos. Assevera que, somente após a incorporação ao patrimônio da
empresa, realizava-se uma avaliação para emissão das ações correspondentes, motivo pelo qual a
condenação da ré é indevida;
(IV)
do CPC. Sustenta que a verba sucumbencial impôs o pagamento de ônus
art. 85
no montante de 50% para cada parte, e honorários advocatícios em 15%, totalizando 7,5% de
honorários para cada parte processual, o que viola a legislação processual. Aponta que ao autor
deve ser imposta condenação em honorários no importe mínimo de R$ 20.000,00, equivalente a
R$ 2.000,00 por ano processual.
Não foram ofertadas contrarrazões.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SC inadmitiu o apelo nobre, dando
ensejo ao presente agravo.
Contraminuta oferecida às fls. 1.432/1.436.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ter havido subscrição deficitária
de ações decorrentes de contratos de participação financeira nas décadas de 80 e 90 referentes a
aquisição de linha telefônica junto à parte ré, com violação do momento de integralização e
prejuízo na retribuição acionária, inclusive quanto à chamada “dobra acionária” após a cisão da
; propôs ação de adimplemento contratual visando à complementação das ações
Telebrás/Telesc
ou, alternativamente, à indenização em dinheiro, bem como ao pagamento de dividendos,
bonificações e juros sobre capital próprio.
Documento eletrônico VDA55449625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:14
Código de Controle do Documento: 8aa0bac7-3af5-4b27-b08d-8d2123c8eade

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao
pagamento, em dinheiro, das ações emitidas a menor na telefonia fixa e móvel, adotando o VPA
do balancete do mês da integralização e a cotação de mercado na data do trânsito em julgado,
com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; determinou, ainda, o pagamento de dividendos,
bonificações e juros sobre capital próprio, nas mesmas bases de correção e juros, e fixou
honorários em 10% sobre o valor da condenação (fls. 599-603).
No acórdão, decidiu-se: (I) reconhecer,
, a impossibilidade jurídica do
ex officio
pedido quanto a cinco contratos já discutidos em ações anteriores, extinguindo-os com base no
VI, do CPC; (II) acolher preliminar de ilegitimidade ativa para três contratos de mera
art. 485,
transferência de assinatura, extinguindo-os sem resolução de mérito; (III) para os contratos PCT
anteriores à Portaria
afastar a
e determinar liquidação por
375/1994,
Súmula 371/STJ
arbitramento, com apuração pelo laudo de avaliação da planta incorporada; (IV) condenar ao
pagamento da reserva especial de ágio apenas para ações da Telesc S.A.; (V) fixar honorários
em 15% e redistribuir sucumbência
, nos termos do
do CPC; e, em embargos de
pro rata
art. 86
declaração, rejeitar alegações de erro material e contradição (fls. 1278-1280; 1321-1322).
Nos termos do próprio acórdão:

"Pois bem. A atual jurisprudência do STJ entende que nos contratos firmados
na modalidade de Planta Comunitária de
Comunitário
Telefonia/Programa
de Telefonia (PCT), somente com a incorporação da rede ao patrimônio da
companhia telefônica é que surge o dever de ressarcir o consumidor por meio
de subscrição de ações. Dessa forma, o valor a ser considerado para o
cálculo do número de ações a serem subscritas deve ser o da avaliação do
bem incorporado ao patrimônio da concessionária, e não o montante pago à
construtora pelo adquirente da linha telefônica, sendo inviável a aplicação da
nos contratos celebrados no sistema Planta Comunitária de
Súmula 371/STJ
Telefonia (PCT).
[...]
Assim, a princípio, mantém-se o entendimento pelo direito de retribuição
acionária a ambos os tipos de contrato (PCT e PEX), porém, nos contratos
PCT, deve ser afastada a incidência da súmula n. 371 do STJ. O valor a ser
considerado para o cálculo do número de ações a serem subscritas deve ser o
do laudo de avaliação da planta comunitária transferida ao patrimônio da
companhia telefônica por ocasião da data de incorporação, a ser apurado em
liquidação por arbitramento.
No caso concreto, são apontados que alguns dos contratos objeto da lide
foram subscritos na modalidade de Plano Comunitário de Telefonia (PCT).
Em se tratando de contratos PCT assinados após a edição da Portaria n. 375,
de 28-6-1994, não há falar em direito à subscrição de ações da telefonia,
porquanto estabeleceu-se que "o patrimônio afetado à extensão da rede de
telefonia seria transmitido à concessionária por meio de doação" (TJSC,
Apelação Cível n. 5010330-40.2019.8.24.0008, rel. Des. Gilberto Gomes de
Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 11-11-2021).
Com efeito, "a partir da Portaria n.
esse dever de emissão de ações
375/94
foi revisto, prevendo-se que o valor investido pelas comunidades organizadas
seria doado às companhias, não se falando mais da emissão de ações a tais
usuários. Sendo assim, para os contratos firmados antes da vigência da
Portaria
fica caracterizado o dever de retribuição acionária. Já para
375/94,
aqueles pactos firmados a partir da citada Portaria, não há mais esta
obrigação. (AR Esp 1764348, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
publicado em
" (TJSC, Apelação n. 5098991- 76.2021.8.24.0023,
18/05/2021)
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rodolfo Tridapalli, Terceira
Câmara de Direito Comercial, j. 14-12-2023).
[...]
Documento eletrônico VDA55449625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:14
Código de Controle do Documento: 8aa0bac7-3af5-4b27-b08d-8d2123c8eade

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da norma
que dispensava a telefonia a restituir o consumidor no tocante ao
investimento realizado no contrato na modalidade Planta Comunitária de
Telefonia, veja-se:
[...]
Na hipótese vertente, as radiografias apontam que os contratos PCT foram
firmados antes da edição da Portaria Ministerial n. 375, de 28-6-1994.
Para tais casos, a sentença deve ser modificada apenas para determinar que
não é aplicável a Súmula n. 371 do STJ, devendo o cálculo da quantidade de
ações devidas ser efetuado mediante liquidação por arbitramento, nos termos
da fundamentação em epígrafe.
Assim, é caso de se dar parcial provimento ao apelo no ponto para
determinar que o valor devido seja apurado em liquidação de sentença
observado que se tratando de contrato PCT assinado antes da edição da
Portaria Ministerial n. 375, de 28-6-1994, não é aplicável a Súmula n. 371 do
STJ, e o valor a ser considerado para o cálculo do número de ações a serem
subscritas deve ser o do laudo de avaliação da planta comunitária
transferida ao patrimônio da companhia telefônica por ocasião da data de
incorporação, a ser apurado em liquidação por arbitramento.
[...]"

O apelo nobre não merece prosperar.
De início, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide; dessa forma,
adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp 2.114.250/MG,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
Relator
QUARTA TURMA
4/2/2025,
6/3/2025; REsp 2.086.697/SP,
Ministro
, julgado em
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
24/2/2025,
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl
Relator Ministro
5/3/2025;
45.542/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
DJEN de
e EDcl no
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
18/2/2025,
24/2/2025;
AgInt nos EDcl nos EREsp
Relator Ministro
1.859.857/PR,
MAURO CAMPBELL
, julgado em
DJEN de
MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
12/3/2025.
Ademais, não há que se falar em vício nos honorários advocatícios fixados por
necessidade de liquidação, isto porque a própria parte recorrente pode dar início ao
procedimento liquidatário, nos termos do
, do CPC.
art. 509, caput
Quanto à alegada violação aos arts. 2o e 492 do CPC, observa-se que a decisão está
em consonância com o pedido e a causa de pedir apontados pela parte autora. A mera existência
de fundamento jurídico na decisão diversamente do alegado pela parte não invalida as
conclusões adotadas pelo Tribunal de origem.
No caso concreto, o fato de a parte autora ter requerido declaração de ilegalidades no
contrato não ensejou vício no acórdão, uma vez que o pedido da parte autora fora devidamente
respeitado.
Documento eletrônico VDA55449625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:14
Código de Controle do Documento: 8aa0bac7-3af5-4b27-b08d-8d2123c8eade

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o provimento jurisdicional
proferido nos limites do pedido é válido, devendo-se dar uma interpretação lógico-sistêmica com
a petição inicial.
Vejam-se os seguintes precedentes nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRUMADINHO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83
DO
STJ.
ALTERAÇÃO
TEMPORÁRIA
DO
TRAJETO
DE
DESLOCAMENTO. DIFICULDADES OPERACIONAIS. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Conforme o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não
configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio
da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos
limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a
partir de toda a petição inicial.
2. "Embora a jurisprudência deste Tribunal reconheça que a
responsabilidade por dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco
integral, não dispensa a comprovação do dano, a fim de garantir às supostas
vítimas a indenização pleiteada." (
relatora Ministra
REsp n. 2.198.056/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
)
5/9/2025.
3. No caso dos autos, o relato de transtornos devido à alteração e
precariedade das vias de acesso durante alguns meses após o rompimento da
Barragem de Brumadinho não caracteriza prejuízo de ordem moral.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.924.302/MG,
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
9/12/2025)

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL EM
CONDOMÍNIO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. PRESCRIÇÃO
TRIENAL. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA. JULGAMENTO ULTRA
PETITA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento excessivo de despesas condominiais por um condômino, em
detrimento da obrigação dos demais, caracteriza enriquecimento sem causa e
pode ensejar ressarcimento judicial.
2. O prazo prescricional trienal, previsto no
§ 3o, IV, do Código
art. 206,
Civil, aplica-se ao ressarcimento das despesas comuns assumidas por um
condômino em exclusividade, por se tratar de pretensão fundada em
enriquecimento sem causa, e não em obrigação condominial.
3. A administração exclusiva do imóvel por um dos condôminos, baseada em
cessão de direitos hereditários posteriormente declarada nula, não presume
representação comum, nos termos do
do Código Civil,
art. 1.324
especialmente diante de oposição expressa da outra parte e ausência de boa-
fé.
4. Conforme o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não
configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio
da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos
limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a
partir de toda a petição inicial da ação originária e da reconvenção.
5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.525.047/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
17/11/2025,
25/11/2025)

No tocante à aludida violação do art. 170, § 3o, da
diversamente do
Lei 6.404/76,
alegado no recurso, o Tribunal de origem não ignorou o fato de que a incorporação dos valores
Documento eletrônico VDA55449625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:14
Código de Controle do Documento: 8aa0bac7-3af5-4b27-b08d-8d2123c8eade

pagos pelo recorrido só surge com a incorporação da rede telefônica, mas alterou o valor de
ressarcimento com base no valor da avaliação do bem, o que encontra guarida na jurisprudência
desta Corte.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no
sentido de que o valor a ser considerado para o cálculo do número de ações a serem subscritas
deve ser o da avaliação do bem incorporado ao patrimônio da companhia telefônica, e não o
montante pago à construtora pelo adquirente da linha telefônica.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANTA COMUNITÁRIA
DE TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. SUBSCRIÇÃO DE
AÇÕES. CRITÉRIO. INCORPORAÇÃO DA PLANTA TELEFÔNICA AO
PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos contratos firmados na modalidade de Planta Comunitária de Telefonia
(PCT), somente com a incorporação da rede telefônica ao patrimônio da
concessionária é que surge o dever de ressarcir o consumidor por meio de
subscrição de ações.
2. O valor a ser considerado para o cálculo do número de ações a serem
subscritas deve ser o da avaliação do bem incorporado ao patrimônio da
companhia telefônica, e não o montante pago à construtora pelo adquirente
da linha telefônica, sendo, portanto, inviável a aplicação, na hipótese, da
Precedentes.
Súmula 371/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
exame, dar parcial provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 1.775.797/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
12/11/2019,
6/12/2019)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
PLANTA
COMUNITÁRIA DE TELEFONIA - PCT. BALANCETE MENSAL. SÚMULA
N° 371 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n° 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O critério previsto na Súmula n° 371 do STJ é incompatível
com o programa da Planta Comunitária de Telefonia - PCT, uma vez
que a integralização nesse sistema não se dá no momento do pagamento do
preço pelos adquirentes das linhas, mas com a incorporação da
planta de telefonia ao patrimônio da empresa de telefonia. Assim
sendo, o cálculo do número de ações a serem subscritas em favor de cada
titular de linha telefônica deve levar em consideração o valor de avaliação
da referida planta telefônica. Precedentes.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel.
,
REsp 1700535/SP,
Ministro MOURA RIBEIRO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
27/05/2019,
29/05/2019)
Documento eletrônico VDA55449625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:14
Código de Controle do Documento: 8aa0bac7-3af5-4b27-b08d-8d2123c8eade

Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma, incide,
, o óbice processual
in casu
sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Como se vê, a orientação do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da
que se
Súmula 83/STJ,
aplica tanto à admissibilidade pela alínea quanto pela alínea
do permissivo constitucional
a
c
.
Por fim, quanto à alegada violação ao
do CPC, o Tribunal de origem fixou
art. 85
honorários advocatícios da seguinte maneira:

"Redistribuem-se os ônus sucumbenciais, nos termos do
do
art. 86
CPC/2015,
condenando-se ambas as partes, pro rata, ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação." (fl. 1.276)

Diante do exposto, observa-se que não houve fixação de 7,5% de honorários para
cada parte, mas sim de 15% sobre o valor da condenação, o que não afronta a legislação
processual.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55449625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:14
Código de Controle do Documento: 8aa0bac7-3af5-4b27-b08d-8d2123c8eade

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.737.216 / SC
Número Registro: 2024/0332631-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026453220138240023
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: MANERO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : CLAITON LUIS BORK - SC009399
GLAUCO HUMBERTO BORK - SC015884
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55854853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: 94651487-fbff-4923-b3fd-9c433ba32195

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: 94651487-fbff-4923-b3fd-9c433ba32195